Tribunal: TJDFT
Processo: 0733104-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TORTURA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Pacientes denunciados pela prática, em tese, do delito previsto no art. 1o, caput, c/c inciso II, § 3o e § 4o, inciso II, todos da Lei no 9.455/97 (1a paciente) e art. 1o, caput, c/c inciso II, § 2o, § 3o e § 4o, inciso II, da Lei 9.455/97 (2o paciente).
2. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, que somente pode ocorrer quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de materialidade ou dos indícios de autoria, ou, ainda, a presença de causas extintivas da punibilidade, o que não se revelou na presente hipótese.
3. Inviável o acolhimento da tese de inépcia da denúncia, quando a peça processual apresenta a descrição da dinâmica do fato delitivo, individualiza a conduta dos acusados e especifica os elementos do crime, inexistindo falha que impossibilite o prosseguimento da ação penal.
4. A tese defensiva de que as lesões sofridas pela vítima foram ocasionadas por quedas não intencionais da criança é questão que demanda dilação e discussão probatória na fase instrutória do processo penal, a fim de aferir não apenas a sua veracidade, mas ainda o correto enquadramento das supostas condutas perpetradas pelos pacientes.
5. O Habeas Corpus, remédio jurídico-processual, de índole constitucional, tem por escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões outras que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar ao processo de conhecimento.
6. Se a pretensão punitiva estatal repousa em indícios sérios e concludentes da prática do delito narrado na denúncia, justifica-se o prosseguimento da ação penal, mostrando-se inviável o seu trancamento prematuro.
7. ORDEM DENEGADA.